Tribunal: TJDFT
Processo: 0706028-60.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ALTERAÇÃO NA LEI 8.906/94. INCLUSÃO DO ARTIGO 24-A. POSSIBILIDADE DE OS ADVOGADOS REQUEREREM A LIBERAÇÃO DE ATÉ 20% DOS BENS, EM CASO DE BLOQUEIO UNIVERSAL DO PATRIMÔNIO DOS CLIENTES DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE BLOQUEIO UNIVERSAL. ÔNUS DO REQUERENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo disposição do artigo 24-A, da Lei no 8.906/1994, incluído pela Lei 14.365/2022, é garantido ao advogado a liberação de até 20% (vinte por cento) dos bens bloqueados dos clientes, para fins de recebimento de honorários advocatícios e reembolso de gastos com a defesa, no caso de bloqueio universal do patrimônio derivado de decisão judicial, tendo sido ressalvada, somente, as causas relacionadas aos crimes previstos na Lei de Drogas, observando-se o disposto no parágrafo único, do artigo 243, da Constituição Federal.
2. Com a referida inovação legislativa, buscou o legislador assegurar o direito constitucional à defesa, permitindo que o titular da universalidade de bens bloqueados, por decisão judicial, possa constituir advogado de sua confiança para o representar.
3. Não demonstrada a ocorrência de bloqueio universal no patrimônio dos clientes, bem como a origem dos valores bloqueados, a fim de se garantir a liberação de até 20% (vinte por cento) dos bens, em favor do causídico, para custear os honorários advocatícios e as despesas do processo, deve ser mantida a decisão recorrida.
4. Recurso conhecido e desprovido.